Tribunal: STF
Processo: RE 1306695
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 217):
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DESNECESSIDADE. ESCLARECIMENTOS DA CONTADORIA SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE INEXISTENTES. ADEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL): RE 564.354/SE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RENDA MENSAL INICIAL E SALÁRIO DE BENEFÍCIO CALCULADOS SEGUNDO SISTEMÁTICA VIGENTE (ANTIGA CLPS). REVISÃO INDEVIDA. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. 
    1 - Agravo retido. Insurgência quanto ao indeferimento dos quesitos formulados à Contadoria Judicial. Cerceamento de defesa e nulidade inexistentes. O ponto controvertido foi devidamente elucidado pelo profissional técnico e, considerando que as documentações trazidas com a exordial são suficientes ao conhecimento e à análise do pedido, os questionamentos da parte são inócuos. 
    2 - O destinatário da prova é o juiz, que, por sua vez, sentiu-se esclarecido sobre o tema. 
    3 - Nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário n° 564.354/SE, julgado sob o instituto da repercussão geral, as regras estabelecidas no art. 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e no art. 50 da Emenda Constitucional n° 41/03 têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão.
    4 - A renda mensal dos beneplácitos conferidos na vigência do Decreto n° 77.077/76 (antiga CLPS) enfrentava dois fatores de limitação (art. 28). Observância da sistemática vigente, com os limitadores então aplicados. 
    5 - Os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 possuíam uma forma de cálculo peculiar, a qual não previa um valor único limitador e consignava que, na hipótese do salário-de-beneficio suplantar o menor-valor teto, o excedente não era desconsiderado, mas utilizado para aferição de uma segunda parcela. 
    6 - O menor e o maior-valor teto equivaliam a 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos, respectivamente, sendo corrigidos de acordo com os índices da política salarial da época (Lei n° 6.205/75), e, após a edição da Lei no 6.708/79, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
    7 - As Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/2003 fixaram novos limitadores máximos para os salários-de -beneficio (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente), que equivaliam exatamente a 10 (dez) salários mínimos vigentes à época, logo, inferiores ao maior valor-teto aplicado aos benefícios em comento. 
    8 - Os segurados que ostentavam salários-de-contribuição, no período básico de cálculo, superiores aos 10 (dez) salários mínimos da época, não sofriam corte, mas sim tinham os seus benefícios calculados mediante a somatória de duas parcelas, sendo que a 2ª parcela atuava na reposição dos valores excedentes de contribuição, recompondo o seu valor originário.
    9 - Não obstante o julgamento do RE no 564.354/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, não se há de aplicar a alteração dos limites máximos dos salários-de-benefícios, introduzidos por Emendas Constitucionais, ao caso, eis que tais alterações não têm o condão, por óbvio, de lhe alcançar, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. 
    10 - A própria contadoria consignou inexistir diferenças a serem apuradas, ante a aplicação de limitadores diversos (fl. 132). 
    11 - Agravo retido e apelação do autor desprovidas”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 1, fl. 251).
    No apelo extremo (Vol. 1, fl. 256), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que (a) o acórdão recorrido desrespeitou a tese firmada por esta CORTE no RE 564.354 (Tema 76, da sistemática da repercussão geral); e (b) houve violação do artigo 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem como do artigo 5º, caput, da Constituição.
    Após o julgamento do Tema 76 da repercussão geral, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 3-4).
    É o relatório. Decido. 
    O Pleno desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 
    Na hipótese dos autos, todavia, o Juízo de origem, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 76, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fls. 212-216): 
    “A questão restou pacificada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 00 564.354/SE, sob o instituto da repercussão geral. O precedente foi assim ementado, in verbis: 
    (…)
    Portanto, nos termos do quanto decidido, as regras estabelecidas no art. 14 da Emenda Constitucional n° 20/98 e no art. 5° da Emenda Constitucional n° 4 1/03 têm aplicação imediata sobre todos os benefícios previdenciários limitados ao teto na ocasião de sua concessão. 
    No entanto, não se pode olvidar que a sistemática aplicada no cálculo da renda mensal do benefício previdenciário em pauta era aquela estabelecida no art. 28 do Decreto n° 77.077/76 (antiga CLPS), abaixo reproduzido: 
    (…)
    O salário de beneficio, por sua vez, era apurado conforme previsão do art. 26 do mesmo diploma normativo: 
    (…)
    Quanto ao limitador a ele aplicado, cite-se o § 4° do mesmo dispositivo: 
    (…)
    Dos textos normativos acima citados, deflui-se, em relação aos benefícios concedidos na vigência do Decreto n° 77.077/76 (antiga CLPS), que a renda mensal do benefício enfrentava dois fatores de limitação, a saber: 90% do maior valor-teto e 95% do salário-de-benefício. Já o salário de beneficio não podia superar o maior-valor teto. 
    Assim, verifica-se que, para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, se aplicava uma forma de cálculo peculiar, a qual não previa um valor único limitador e consignava que, na hipótese do salário-de-benefício suplantar o menor-valor teto, o excedente não era desconsiderado, mas utilizado para aferição de uma segunda parcela. 
    Saliente-se que o menor e o maior-valor teto equivaliam a 10 (dez) e 20 (vinte) salários mínimos, respectivamente, sendo corrigidos de acordo com os índices da política salarial da época (Lei n° 6.205/75), e, após a edição da Lei n° 6.708/79, pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
    Por sua vez, as Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/2003 fixaram novos limitadores máximos para os salários-de-benefício (R$ l.200,00 e R$ 2.400,00, respectivamente), que equivaliam exatamente a 10 (dez) salários mínimos vigentes à época, logo, inferiores ao maior valor teto aplicado aos benefícios em comento. 
    Repito que os segurados que ostentavam salários-de-contribuição, no período básico de cálculo, superiores aos 10 (dez) salários mínimos da época, não sofriam corte, mas sim tinham os seus benefícios calculados mediante a somatória das duas parcelas antes mencionadas, sendo que a 2ª parcela atuava na reposição dos valores excedentes de contribuição, recompondo o seu valor originário. 
    Destarte, não obstante o julgamento do RE n° 564.354/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, não se há de aplicar a alteração dos limites máximos dos salários-de-benefícios, introduzidos por Emendas Constitucionais, ao caso, eis que tais alterações não têm o condão, por óbvio, de lhe alcançar.
    Acresça-se que a própria contadoria consignou inexistir diferenças a serem apuradas, ante a aplicação de limitadores diversos (fi. 132). 
    Assim, pelas razões expendidas e tendo o beneficio da parte autora termo inicial (DIB) em 11/03/1983 (fi. 19), de rigor a manutenção da sentença de improcedência.” 
    Assim, a reversão do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, mostra-se necessária a análise das legislações aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido, em casos bem semelhantes à hipótese dos autos, citem-se os seguintes precedentes: RE 1.271.826/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/6/2020; RE 1.265.838/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/5/2020; RE 1.259.079/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/3/2020; RE 1.271.835/SP, de minha relatoria, DJe de 24/6/2020; e RE 1.241.251/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/2/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente